Tribunal: TJBA
Processo: 8000810-78.2020.8.05.0208
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000810-78.2020.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE REMANSO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON PEREIRA DE BRITO

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. JORNADA SEMANAL. REDUÇÃO UNILATERAL. ATO. MOTIVAÇÃO E DEVIDO PROCESSO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE CONSTATADA. REENQUADRAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. REQUISITOS AUSENTES. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC N.º 113/21. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. IMPOSIÇÃO.

I – O direito adquirido exige comprovação de situação jurídica consolidada sob a norma vigente à época de sua constituição.

II - A revelia da Fazenda Pública não gera presunção de veracidade dos fatos alegados, impondo análise à luz das provas constantes dos autos.

III - A inexistência de prova do exercício da jornada ampliada à época da norma instituidora afasta o direito adquirido, sem prejuízo do controle judicial da legalidade do ato administrativo.

IV - A redução de jornada sem processo administrativo e sem motivação formal viola o devido processo legal, impondo-se o restabelecimento provisório da situação funcional.

V - Os consectários legais devem seguir a sistemática da EC nº 113/2021, com aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, observando-se, antes disso, os Temas 810/STF e 905/STJ.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Remessa Necessária n.º 8000810-78.2020.8.05.0208
, da Comarca de Remanso, em que figuram como
Interessados
MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES e ANGRA DA SILVA BRITO e como
R
emetente
JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE REMANSO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA